Tribunal: TCU
Processo: 037.433/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 795827/2013, cujo escopo consistia na pavimentação da primeira etapa do trecho da CE-354 da localidade de Santa até o Rio Aracatiaçu, no município de Amontada/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária do Ministério do Turismo, contra os Srs. Valdir Herbster Filho (gestão: 2017 a 2020) e Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho (gestão: 2021 a 2024), ex-prefeitos de Amontada/CE, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 795827/2013 (peça 27), firmado entre aquele ministério e o referido município, cujo escopo consistia no apoio a projeto de Infraestrutura Turística - pavimentação da 1a etapa do Trecho da CE-354 da Santa até o Rio Aracatiaçu. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Valdir Herbster Filho e Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho, conferindo-lhes quitação; 9.2. apensar o presente processo ao TC- Processo 037.436/2023-6 , nos termos do art. 36 da Resolução/TCU 259/2014; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Caixa e aos responsáveis arrolados nesta Tomada de Contas Especial.